Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-62.2021.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800543-62.2021.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, LOURDINEIA DE SANTANA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DE CONFIANÇA. PREVISÃO LEGAL E NÃO PERCEPÇÃO COMPROVADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de
reexame necessário
de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem para incorporação à remuneração de percentual sobre a média de gratificações de função percebidas pela impetrante
;

2. Comprovada a previsão do direito em lei municipal vigente ao tempo da aquisição do direito com o exercício de cargos de confiança pela impetrante; comprovada a não percepção da verba desde a publicação do ato coator; e diante da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento correspondente, deve ser mantida a sentença;

3. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 28/8/2023 a 4/9/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença que concedeu a ordem a favor da impetrante.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 13884717) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LOURDINEIA DE SANTANA QUARESMA
em face do Prefeito Municipal de Monte Alegre, confirmou a liminar e concedeu a segurança para incorporação à remuneração de percentual sobre a média de gratificações de função percebidas, sob pena de
astreintes.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 13884718).

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público opinando pela manutenção da sentença (Id. 14789703).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, confirmou a liminar e concedeu a segurança nos moldes dispositivos transcritos:

“Pelo exposto, de rigor a CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o(a) Senhor(a) Secretário(a) de Educação se dignem a INCORPORAR na remuneração da autora 4/5 (dois quintos) da média aritmética das maiores gratificações decorrente de função de direção, chefia ou assessoramento exercidas até o 29.12.2016, no percentual máximo de 4/5 (quatro quintos). Em caso de descumprimento da ordem, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento de multa diária.

Nos termos do art. 487, I, do CPC extingo o processo com resolução do mérito.”

A exordial explana que a impetrante ingressou no serviço público municipal em 01/8/2013, exercendo a função efetiva de Agente de Vigilância Sanitária; e que, a partir de 1/7/2020, teve 4/5 de sua remuneração incorporados aos vencimentos em virtude do exercício da função de Coordenadora de Divisão de Vigilância Sanitária (Id. 13884660); e que tal foi revogado a partir de 29/3/2021, com a subtração da correspondente incorporação (Id. 13884656).

Examino.

A impetrante colacionou aos autos cópia da Lei Municipal nº 44/1997, que prevê, no inciso I do art. 59, e no §2º de seu art. 60, a incorporação da gratificação de função de chefia, assessoramento e direção aos proventos de aposentadoria, na ordem de 1/5 por ano de exercício, até o limite de 5/5. Transcrevo:

“Art. 59. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento;

(...)

Art. 60 – Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida gratificação pelo seu exercício. [...] §2º - A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5/5 (cinco quintos).”

À luz da declaração administrativa de Id. 13884649, a impetrante exerceu cargos de confiança até 29.12.2016, pelo período correspondente a 4 anos, 2 meses e 12 dias; o que, nos termos da legislação aplicável, resulta no direito à incorporação da ordem percentual de 4/5, tal qual lhe fora reconhecido no primeiro ato administrativo, posteriormente revogado pelo ato apontado como coator.

Sendo a lei municipal vigente ao tempo dos exercícios citados, diante da prova dos autos e da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento da verba devida, deve ser mantida a sentença que reconheceu a violação ao direito líquido e certo da impetrante e concedeu a ordem para o correspondente acréscimo pecuniário a partir da data da impetração do
mandamus
(outubro/2017).

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
, para confirmar a sentença que concedeu a ordem de incorporação da gratificação de função a favor da impetrante a partir da data da impetração da segurança. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2023